Tribunal: STF
Processo: HC 112530
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. COISA JULGADA. CORREIÇÃO PARCIAL. JUIZ-AUDITOR CORREGEDOR DA JUSTIÇA MILITAR. ART. 498, “‘b”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. INVIABILIDADE.



    1. Prevalece a orientação desta Suprema Corte no sentido de ser inviável a utilização de correição parcial, por representação do Juiz-Auditor Corregedor, nos casos em que destinada à revisão de decisão de extinção de punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva ou executória estatal. 



    2. Ordem concedida para determinar o arquivamento da Correição Parcial, mantendo-se a decisão de extinção de punibilidade pela ocorrência de prescrição da pretensão executória.